Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705340-50.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEGLISSON CLEMENTINO DE SOUZA CUNHA, LUCIANO COSTA DOS SANTOS APELADO: ABILIO TAVARES DA SILVA, PAULO ROBERTO NEVES DOS SANTOS DESPACHO Verifica-se que o apelante LUCIANO COSTA DOS SANTOS não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora